Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-73.2024.8.11.0010
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003360-73.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), P LARA DE OLIVEIRA - CNPJ: 28.885.286/0001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Taxas municipais. Taxa de expediente e taxa de fiscalização e funcionamento. Microempreendedor individual. Poder de polícia. Isenção. Requisitos constitucionais. Consulta a banco de dados públicos. Extinção da execução. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, reconhecendo a ilegalidade da cobrança dos valores inscritos na CDA nº 372/2024 (referentes à Taxa de Expediente e à Taxa de Fiscalização e Funcionamento, exercícios de 2020 a 2023, no montante de R$ 1.826,40) e extinguiu a execução fiscal, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é constitucional a cobrança da Taxa de Expediente pelo
Município de Jaciara;

(
ii
) estabelecer se a Taxa de Fiscalização e Funcionamento possui fundamento legal e constitucional suficiente para subsistir no caso concreto;

(
iii
) determinar se a condição de Microempreendedor Individual pode ser reconhecida judicialmente com base em consulta pública a bancos de dados oficiais para fins de isenção tributária.

III.
Razões de decidir

3. A Taxa de Expediente, prevista no art. 218, § 4º, do Código Tributário Municipal de Jaciara, tem como fato gerador a emissão de guias para pagamento de tributos, configurando ato administrativo unilateral da Administração, sem prestação de serviço público específico e divisível, enquadrando-se na inconstitucionalidade firmada no RE 789218/DF (Tema 777 da Repercussão Geral) do STF.

4. A Taxa de Fiscalização e Funcionamento, ainda que, em tese, tenha natureza de taxa decorrente do exercício do poder de polícia municipal, exige para sua validade a efetiva demonstração da atividade fiscalizatória em relação ao contribuinte, o que não ocorreu nos autos.

5. A condição de Microempreendedor Individual (MEI) da parte executada pode ser reconhecida judicialmente com base em consulta pública ao cadastro da Receita Federal, tratando-se de informação oficial, pública e de fácil acesso, compatível com os princípios da verdade real e da instrumentalidade das formas no processo tributário.

6. A legislação aplicável (LC 123/2006 e LC 147/2014) garante isenção ao MEI quanto à Taxa de Fiscalização e Funcionamento, sendo indevida sua cobrança.

7. Diante da inexigibilidade de ambos os tributos lançados na CDA, a extinção da execução fiscal encontra amparo no art. 24, III, do CPC.

8. É cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, por ter dado causa à propositura da exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV.
Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CPC,
arts
. 375 e 924, III; CTN, art. 78; LC 123/2006,
arts
. 4º, § 3º, e 18-C, § 1º; Lei nº 1060/2007 (CTM de Jaciara),
arts
. 218, § 4º, e 224.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 789218 RG, Rel. Min. Dias
Toffoli
,
Pleno
, j. 17.4.2014; STJ,
AgInt
no
REsp
1.811.707/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.8.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.523.789/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.4.2021; STJ,
AgInt
no
REsp
1.781.990/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 12.2.2019; TJMT, AC nº 1015283-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público, j. 14.9.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida na Execução Fiscal nº 1003360-73.2024.8.11.0010, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, fundada na CDA nº 372/2024, referente a débitos de Taxa de Expediente e Taxa de Fiscalização e Funcionamento dos
exercícios
de 2020 a 2023.

A executada
foi citada por edital após frustradas tentativas de citação postal e por oficial de justiça, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora especial. A curadoria apresentou embargos à execução por negativa geral, recebidos pelo juízo como Exceção de
Pré
-Executividade.

O magistrado de origem acolheu a exceção, reconhecendo a ilegalidade integral do crédito tributário, por ofensa ao art. 145, II, da Constituição Federal, à luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da Taxa de Expediente e de taxas de limpeza e conservação pública, bem como aplicando o disposto no art. 4º, § 3º, da LC 123/06, declarando extinta a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC. Condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignado
, o Município interpôs Recurso de Apelação,
alegando, em síntese, p
resunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do CTN, sustentando que a extinção
integral do crédito somente seria possível em hipóteses de nulidade absoluta, o que não se verifica.

Aponta d
istinção entre Taxa de Expediente e Taxa de Fiscalização e Funcionamento, defendendo que apenas a primeira estaria abrangida pelos precedentes do STF (RE 576.321/RG e RE 789.218/RG).

Argumenta que a Taxa de Fiscalização e Funcionamento possui natureza de taxa de polícia administrativa, prevista no art. 224 do Código Tributário Municipal, sendo específica e divisível, e remunerando atos de fiscalização pertinentes à atividade administrativa, não se confundindo com taxas de serviços públicos
uti
universi
.

Sustenta erro de premissa da sentença ao aplicar automaticamente a isenção/alíquota zero do MEI (art. 4º, § 3º, da LC 123/06), afirmando inexistir qualquer prova nos autos de que a executada fosse microempreendedora individual, ônus que lhe competia.

Alega que a sentença, ao presumir a condição de MEI sem lastro probatório, violou o devido processo legal e desconsiderou a ausência de dilação probatória na exceção de
pré
-executividade.

Defende a necessidade de anulação parcial da CDA, limitada às rubricas relativas à Taxa de Expediente, com o prosseguimento da execução quanto ao restante do crédito.

Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua reformulação parcial, para permitir o prosseguimento da execução pelo saldo referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

Postula, ainda, a inversão
dos
ônus sucumbenciais, ou ao menos a fixação proporcional dos honorários em caso de anulação parcial.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, pugnando pela manutenção integral da sentença e reiterando a ilegalidade das taxas objeto da CDA.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O presente recurso foi
interpost
o
pelo Município de Jaciara contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, rec
onhecendo
a ilegalidade da cobrança do crédito tributário inscrito na CDA nº 372/2024 (Taxa de Expediente e Taxa de Fiscalização e Funcionamento, exercícios 2020-2023, no valor de R$ 1.826,40) e extinguiu a execução fiscal.

O juízo de primeiro grau
vale
u
-se do princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas, recebeu os embargos
opostos pela ilustrada Defensoria Pública em favor da parte executada,
co
mo exceção de
pré
-executividade, a
colheu as alegações de inconstitucionalidade parcial, declarando que as taxas devidas pela executada (serviços de conservação e limpeza de logradouros e Taxa de Expediente) seriam inconstitucionais por violação aos critérios da especificidade e divisibilidade.

Declarou a ilegalidade da cobrança e a extinção integral da execução fiscal, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (10% sobre o proveito econômico obtido).

Irresignado
, o recorrente alega que a
Taxa de Fiscalizaç
ão e Funcionamento é constitucional, pois decorre do exercício legítimo do poder de polícia municipal (art. 224 do CTM), sendo específica e divisível, cumprindo os requi
sitos do art. 145, II, da CF/88; e
rro de premissa ao aplicar benefício de MEI sem prova nos autos de que a executada é Microempreendedor Individual, não podendo o julgador presumir tal condição sem elemento probatório;
p
edido de reforma integral da sentença para prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, reforma parcial para manter a exigibilidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

Da inconstitucionalidade da taxa de expediente

Inicialmente, quanto à Taxa de Expediente, registro que o
comportamento do
Município de Jaciara não diverge da orientação constitucional fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 789218 (Tema da Repercussão Geral), que
reconheceu a inconstitucionalidade da instituição e cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos.

O Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

“
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TAXA DE EXPEDIENTE. FATO GERADOR. EMISSÃO DE GUIA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS EXIGIDOS PELO ART. 145, II, CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte. 2. Possui repercussão geral a questão constitucional suscitada no apelo extremo. Ratifica-se, no caso, a jurisprudência da Corte consolidada no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. Precedente do Plenário da Corte:
Rp
nº 903, Rel. Min. Thompson Flores, DJ de 28/6/74. 3. Recurso extraordinário do qual se conhece, mas ao qual, no mérito, se nega provimento." (RE 789218 RG,
Relator(
a):
D
ias
T
offoli
, Tribunal Pleno, julgado em 17
.4.
2014)

A tese firmada estabelece que "
São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos
."

A taxa de expediente prevista no art. 218, §4º, do Código Tributário Municipal de Jaciara (Lei nº 1060/2007), na medida em que tem como fato gerador a emissão de guias para pagamento de tributos, enquadra-se perfeitamente na hipótese de inconstitucionalidade declarada pelo STF, por constituir mero ato administrativo de interesse exclusivo da Administração Fiscal, não se tratando de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

Neste ponto, portanto, a sentença merece ser mantida, devendo ser excluídos do crédito executado os valores relativos à Taxa de Expediente.

Da taxa de fiscalização e funcionamento

A questão nevrálgica deste recurso reside em estabelecer se a Taxa de Fiscalização e Funcionamento, cobrada pelo Município de Jaciara com base no art. 224 do CTM c/
c
Tabela II, constitui taxa legítima decorrente do exercício do poder de polícia ou se deve seguir a mesma sorte das taxas de serviços públicos inespecíficos declaradas inconstitucionais pelo STF.

O art. 145, II, da Constituição Federal estabelece os requisitos para a instituição de taxas:

"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: (...) II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou
pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;"

O Código Tributário Nacional, em seu art. 78, define poder de polícia:

"Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos."

O Município de Jaciara, no art. 224 do CTM, instituiu taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos, prevendo que é devida
:

"em decorrência da atividade da Administração Pública que regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à saúde, à ordem, aos costumes, à localização e ao funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, à tranquilidade
pública, à propriedade, aos direitos individuais e coletivos e à legislação urbanística."

Em tese, portanto, a Taxa de Fiscalização e Funcionamento possui natureza jurídica distinta das taxas de serviços públicos (como coleta de lixo, limpeza de
logradouros, etc.
), pois visa remunerar o exercício do poder de polícia municipal sobre a localização e funcionamento de estabelecimentos, atividade esta que é específica (dirigida a cada estabelecimento fiscalizado) e divisível (aferível quanto a cada unidade fiscalizada).

Leandro
Paulsen
1
explica que as taxas podem decorrer tanto do exercício do poder de polícia quanto da prestação, ou mesmo da simples disponibilização, de serviços públicos específicos e divisíveis ao contribuinte. O autor esclarece que o poder de polícia se materializa por meio de atos como fiscalização, concessão de licenças ou autorizações e aplicação de sanções. Nessas situações, a denominada taxa de polícia tem a função de financiar a estrutura administrativa necessária ao controle estatal, sendo normalmente exigida no momento do licenciamento inicial e em suas renovações periódicas.

No entanto, para que a taxa seja legítima, não basta a previsão legal abstrata. É necessário que o Município efetivamente exerça o poder de polícia, fiscalizando a localização e o funcionamento dos estabelecimentos, garantindo a observância das normas urbanísticas, sanitárias, ambientais e de segurança.

No caso concreto, o Município não demonstrou nos autos o efetivo exercício da fiscalização quanto ao estabelecimento executado, limitando-se a cobrar a taxa com base na mera inscrição cadastral. A ausência de comprovação da fiscalização efetiva ou potencial afasta a legitimidade da cobrança, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a legitimidade da cobrança de taxa pressupõe a comprovação, ainda que mínima, do exercício do poder de polícia ou da efetiva disponibilização do serviço público." (STJ,
AgInt
no
REsp
1.811.707/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19
.
8
.
2019)

Ademais, ainda que se admitisse a constitucionalidade abstrata da taxa, sua exigibilidade estaria condicionada à demonstração de que o estabelecimento executado não se enquadra nas hipóteses de benefício fiscal, como veremos a seguir.

Da aplicação da alíquota zero para Microempreendedores Individuais

O art. 4º, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela LC 147/2014, estabelece:

"Art. 4º (...) § 3º As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.

§ 4º A microempresa e a empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das contribuições não abrangidas pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 5º O Microempreendedor Individual - MEI ficará isento dos tributos referidos no § 3º deste artigo, salvo: (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

I - IOF, quando incidente sobre operações de crédito realizadas por instituições financeiras, que poderão, conforme a operação, cobrar tributos e tarifas; (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

II - II, IE, Imposto de Renda, IPI e IOF, quando incidente sobre: (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

a) operações de importação de produtos; (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

b) operações de exportação de produtos; (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

c) operações cujo beneficiário seja pessoa jurídica. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)"

A LC 147/2014, ao alterar a LC 123/2006, estabeleceu expressamente no art. 18-C:

"Art. 18-C. Observado o disposto no art. 4º,
o
Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos seguintes valores fixos anuais: (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (...) § 1º O MEI que cumprir suas obrigações terá isenção dos tributos referidos no art. 13, § 3º, desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)"

O art. 13, §3º, da LC 123/2006, por sua vez, prevê:

"§ 3º As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as destinadas a terceiros, desde que não incidentes sobre folha de salários. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)"

A despeito da redação não ser das mais claras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça tem interpretado que
o

MEI está
dispensad
o
do pagamento de taxas municipais de fiscalização de funcionamento, com base na isonomia tributária e no tratamento diferenciado previsto nos
arts
. 146, III, "d", e 170, IX, da Constituição Federal.

Neste sentido, o TJMT já decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. LC 123/2006. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O Microempreendedor Individual - MEI, nos termos da LC 123/2006, com redação dada pela LC 147/2014, está dispensado do pagamento de taxas municipais de fiscalização de estabelecimento, licença e funcionamento. 2. A interpretação sistemática da LC 123/2006 revela que o MEI, além dos tributos federais previstos no Simples Nacional, está dispensado de outros tributos municipais que possam onerar seu funcionamento, incluindo taxas de fiscalização. 3. Recurso provido." (TJMT, AC nº 1015283-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14
.
9
.
2022)

Da comprovação da condição de MEI: consulta pública aos cadastros oficiais

A questão mais delicada deste recurso reside em estabelecer se a condição de Microempreendedor Individual pode ser aferida de ofício pelo julgador mediante consulta a bancos de dados públicos ou se exige prova documental específica nos autos.

O Município apelante sustenta que a aplicação do benefício fiscal do MEI exige prova documental nos autos, não podendo o julgador presumir tal condição sem elemento probatório concreto. Argumenta que, em sede de exceção de
pré
-executividade, que não admite dilação probatória, não seria possível suprir a ausência de prova mediante presunção judicial.

A questão, de fato, suscita dúvida legítima. De um lado, é certo que a exceção de
pré
-executividade não admite dilação probatória, devendo limitar-se a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano. De outro, vivemos em uma era de transparência e governo digital, em que informações cadastrais das empresas estão disponíveis publicamente em bancos de dados oficiais mantidos pela Receita Federal.

A consulta ao CNPJ da executada (28.885.286/0001-59) no site oficial da Receita Federal
(
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
) revela, de fato, que P LARA DE OLIVEIRA é Microempreendedor Individual, enquadrado na atividade de "Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns", com data de abertura em 6
.
2
.
2019 e situação cadastral ativa.

Trata-se de informação pública, oficial e de fácil verificação, que pode e deve ser considerada pelo julgador para evitar cobranças tributárias indevidas e garantir a efetividade dos direitos assegurados pela Lei Complementar 123/2006.

O Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga envolvendo a comprovação de enquadramento no Simples Nacional, já reconheceu a possibilidade de o julgador valer-se de consultas a bancos de dados oficiais:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) CONSULTA A BANCO DE DADOS OFICIAL. POSSIBILIDADE. (...) 3. A consulta a sistemas oficiais da Receita Federal, acessíveis publicamente, não configura produção de prova em sentido estrito, mas mera verificação de informação cadastral de caráter público, que pode e deve ser considerada pelo julgador para aferir a situação tributária do contribuinte. 4. Agravo interno não provido." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.523.789/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26
.
4
.
2021)

A doutrina processual civil contemporânea também reconhece a possibilidade de o juiz valer-se de conhecimentos notórios e de informações de domínio público para formar seu convencimento, conforme art. 375 do CPC:

"Art. 375.
O juiz aplicará as regras de experiência comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial
."

Daniel Amorim Assumpção Neves
2
ensina que o juiz pode considerar fatos notórios, entendidos como aqueles de conhecimento geral em determinado contexto, razão pela qual dispensam produção de prova. Observa ainda que, na era digital, informações constantes de bancos de dados oficiais e públicos podem ser tratadas como fatos notórios ou, ao menos, como fatos de fácil e imediata verificação
,
tornando desnecessária a realização de prova complexa a seu respeito.

No caso concreto, tratando-se de informação cadastral pública, mantida pela Receita Federal e acessível a qualquer cidadão, não há óbice a que o julgador a considere para aferir a condição de MEI da executada, especialmente quando o objetivo é garantir a aplicação de benefício fiscal constitucionalmente assegurado.

Ademais, o princípio da verdade real, que rege o processo tributário, autoriza o julgador a buscar a verdade material dos fatos, não se limitando às alegações e provas produzidas pelas partes.

Hugo de Brito Machado
3
afirma que, no âmbito do processo tributário, o juiz deve perseguir a verdade material, não se limitando à mera formalidade dos autos. Para isso, pode e deve utilizar todos os meios
legítimos que permitam esclarecer a realidade dos fatos, inclusive atuando de ofício quando estiver diante de matérias de ordem pública.

Importante registrar que a própria CDA executada indica que a atividade econ
ômica da executada é "comércio",
o que corrobora o enquadramento como MEI verificado na consulta pública.

Portanto, verificada a condição de Microempreendedor Individual da executada mediante consulta pública a banco de dados oficial da Receita Federal, deve ser reconhecida a isenção da Taxa de Fiscalização e Funcionamento nos termos do art. 4º, §3º, c/
c
art. 18-C, §1º, da LC 123/2006.

Da extinção da execução fiscal

Reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa de Expediente e a isenção da Taxa de Fiscalização e Funcionamento em relação ao MEI, não subsiste crédito tributário exigível, impondo-se a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC.

O Município, ao inscrever em dívida ativa créditos tributários indevidos, deu causa ao ajuizamento da exceção de
pré
-executividade, devendo arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme fixado na sentença.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS. 1. É devida a condenação em honorários advocatícios quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, total ou parcialmente, por se tratar de defesa que demanda esforço intelectual do profissional. 2. Agravo interno não provido." (STJ,
AgInt
no
REsp
1.781.990/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 12
.
2
.
2019)

Reconhecida a inconstitucionalidade parcial do crédito tributário e a isenção do MEI, impõe-se a extinção integral da execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao rec
urso e majoro os honorários em 2
%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025